Tribunal: STF
Processo: ARE 1383485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXIX, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A autoria e a materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas por meio das provas orais colhidas na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em absolvição.



    Inicialmente, ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal.



    (...)



    Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a imposição de registro aos motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: 'A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso,não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade,da fragmentariedade e da lesividade.' (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA EAVILA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180).



    Ressalta-se, portanto, a relevância de se coibir a disponibilização no mercado de motoristas sem registro no órgão gestor do Sistema de Transporte Público.



    (...)



    Com efeito, a conduta de realizar transporte irregular e remunerado de passageiros se adequa à contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941: 'Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício'.



    (...)



    Não prospera, outrossim, a alegação de que a conduta estaria acobertada pelo estado de necessidade,pelo fato de o transporte irregular ter ocorrido durante a pandemia da COVID-19. Para além da ausência de elementos que possam comprovar que a conduta do réu teria contribuído para a redução do contágio do vírus, se comparado com o transporte coletivo autorizado, não se demonstrou que o fato teria sido praticado'para salvar' direito próprio ou alheio de perigo, nos moldes caracterizados do estado de necessidade (art.24, CP).



    Diante disso, escorreita a sentença objurgada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente